Tribunal: TJES
Processo: 5008493-67.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008493-67.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JUSSARA RANGEL RABELLO BERGAMINI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008493-67.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA: JUSSARA RANGEL RABELLO BERGAMINI

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por JUSSARA RANGEL RABELLO BERGAMINI, para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais) a título de danos materiais, decorrentes da queima de um aparelho de televisão após oscilação no fornecimento de energia elétrica.

Em suas razões recursais, a recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível, argumentando a necessidade de produção de prova pericial para a correta elucidação dos fatos. No mérito, defende a reforma da sentença, sob o fundamento de ausência de nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano alegado, sustentando que o procedimento administrativo de ressarcimento foi indeferido com base em normativos da ANEEL, uma vez que a fonte de alimentação do equipamento não foi danificada.

QUESTÕES PRELIMINARES

Da Incompetência do Juizado Especial Cível

A recorrente alega a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda, por entender ser imprescindível a realização de prova pericial complexa para verificar a causa do dano no equipamento da recorrida.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento. A análise da responsabilidade da concessionária por danos em aparelhos eletrônicos decorrentes de falha no serviço de energia elétrica, na maioria dos casos, não demanda perícia técnica complexa, podendo ser resolvida com base nas provas documentais apresentadas. O juiz é o destinatário final da prova e, com base no princípio do livre convencimento motivado, pode considerar os elementos constantes dos autos suficientes para a formação de sua convicção.

No caso concreto, os laudos emitidos por três assistências técnicas distintas, juntados aos autos no ID 14279849 – PÁGS. 4,5 e 6, que atestam a queima do aparelho por "descarga elétrica excessiva", aliados à própria admissão da recorrente sobre a ocorrência de "perturbação no sistema elétrico", são suficientes para a análise do nexo de causalidade, tornando desnecessária a produção de prova pericial.

Rejeito, portanto, a preliminar de incompetência.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia reside na responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais sofridos pela consumidora, que teve seu televisor danificado após uma falha no fornecimento de energia. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

O ponto central da defesa da recorrente é a ausência de nexo de causalidade. Contudo, tal argumento não se sustenta. A própria recorrente, no documento de indeferimento do pedido administrativo (ID 14279836), reconheceu expressamente que "
Foi encontrado registro de perturbação no sistema elétrico que afetou a unidade consumidora
". Esta admissão estabelece o primeiro elemento da responsabilidade civil: a conduta defeituosa na prestação do serviço.

O dano, por sua vez, está devidamente comprovado pelos orçamentos e laudos técnicos apresentados, que indicam a queima do aparelho por "descarga elétrica excessiva de agentes externos", com o custo do reparo e da avaliação técnica devidamente documentados. A correlação temporal entre a perturbação na rede elétrica e o dano no equipamento estabelece o nexo de causalidade, cabendo à concessionária, nos termos da legislação consumerista, provar a existência de alguma causa excludente de sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

Quanto ao argumento de que o pedido administrativo foi indeferido porque a fonte de alimentação do aparelho não foi danificada, conforme previsto em resolução da ANEEL, tal justificativa não afasta a responsabilidade civil da recorrente. As normas administrativas da agência reguladora não se sobrepõem à legislação federal consumerista, que impõe o dever de reparar integralmente o dano causado ao consumidor pela falha do serviço. A alegação de que apenas o dano na fonte de alimentação caracterizaria o nexo causal é uma limitação indevida e não encontra amparo legal, além de não ser acompanhada de nenhuma contraprova técnica que desconstitua os laudos apresentados.

No tocante à alegação de que a causa do dano poderia ser a inadequação das instalações internas da consumidora, trata-se de mera suposição. A recorrente não produziu qualquer prova nesse sentido, deixando de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Portanto, comprovada a falha no serviço, o dano e o nexo de causalidade entre eles, e ausente qualquer excludente de responsabilidade, a manutenção da condenação ao ressarcimento do dano material é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)